Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600391-31.2024.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
31/07/2025
Número: 0600391-31.2024.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 08/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600391-
31.2024.6.16.0188, que julgou desaprovadas as contas de campanha Mario Marques Guimarães
Neto e Ismael Veiga da Silva, candidatos a prefeito e vice-prefeito pelo 22 - Partido Liberal - PL, haja
vista a existência de falhas que comprometem sua transparência e regularidade. Determinou,
ainda, que os candidatos restituam ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito
em julgado da presente decisão: a) os valores recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC cuja destinação foi apontada como irregular (R$ 2.291,70), respondendo
solidariamente pela devolução os candidatos que se beneficiaram de tais recursos. Sobre tais
valores incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável
aos créditos da Fazenda Pública desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento. b) os créditos de impulsionamento contratados com recursos do FEFC e que não
foram utilizados pelos candidatos, no valor de R$1.476,13. Por fim, determinou que, os prestadores
depositem o valor de R$ 1.623,74, relativo aos créditos de impulsionamento contratados com
recursos da conta "Outros Recursos" e que não foram utilizados pelos candidatos, na conta
bancária do partido político pelo qual concorreram destinada à movimentação de "Outros
Recursos", nos termos do art. 50, III, §4º, da mesma Resolução. (Prestação de Contas Eleitorais
relativa à arrecadação e aplicação de recursos financeiro no pleito municipal de 2024, apresentada
por Mario Marques Guimarães Neto e Ismael Veiga da Silva, candidatos a prefeito e vice-prefeito
pelo 22 - Partido Liberal - PL, em Pinhais/PR, desaprovadas, por entender remanescerem falhas
graves na contabilidade dos candidatos, notadamente (i) a existência de débitos de campanha não
assumidos pelo partido, na forma prevista no § 3º do art. 33, da Resolução TSE n. 23.607 (ii) a não
observância do disposto no art. 35, §§ 1º e 2º quanto à destinação dos créditos de
impulsionamento contratados junto ao Facebook e não utilizados pelos candidatos; (iii) o repasse
irregular de recursos do FEFC para candidatos da eleição proporcional que concorreram por outro
partido. As demais impropriedades arroladas pela análise técnica poderiam, isoladamente, ser
ressalvadas, mas somadas às graves irregularidades anteriormente destacadas, comprometem a
credibilidade das contas apresentadas pelos candidatos. Portanto, à análise das irregularidades
que, pela sua gravidade e por envolverem recursos públicos, não podem ser relevadas nem
mitigadas, pois atentam contra a função precípua do procedimento de prestação de contas, que é
dar maior transparência aos gastos ocorridos durante a campanha eleitoral, de modo a cercear o
abuso de poder econômico e garantir a isonomia do processo eleitoral. NÃO ELEITO. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

ISMAEL VEIGA DA SILVA (RECORRENTE)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ISMAEL VEIGA DA SILVA VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
MARIO MARQUES GUIMARAES NETO (RECORRENTE)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARIO MARQUES GUIMARAES NETO
PREFEITO (RECORRENTE)
MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR (ADVOGADO)
MAURO BENIGNO ZANON (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44657559
30/07/2025
21:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44657559 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/07/2025 21:51:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073021513019000000043596920
Número do documento: 25073021513019000000043596920
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:14:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.876
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600391-
31.2024.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARIO MARQUES GUIMARAES NETO PREFEITO
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON - OAB/PR63695
RECORRENTE: MARIO MARQUES GUIMARAES NETO
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON - OAB/PR63695
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ISMAEL VEIGA DA SILVA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON - OAB/PR63695
RECORRENTE: ISMAEL VEIGA DA SILVA
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - OAB/PR83591-A
ADVOGADO: MAURO BENIGNO ZANON - OAB/PR63695
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAL. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO.
DÍVIDA DE CAMPANHA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ASSUNÇÃO PELO
PARTIDO.
IMPULSIONAMENTO.
CRÉDITOS
CONTRATADOS
E
NÃO
UTILIZADOS. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO PARA CANDIDATOS
PROPORCIONAIS. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS DIVERSOS.
IRREGULARIDADES. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto por candidatos não eleitos aos cargos de prefeito
e vice-prefeito contra sentença que desaprovou as contas de campanha para a
eleição de 2024 e determinou o recolhimento de R$ 3.767,83 ao Tesouro
Nacional e, de R$ 1.623,74, ao partido político.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44657559 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/07/2025 21:51:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073021513019000000043596920
Número do documento: 25073021513019000000043596920
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:14:55
II.I. Verificar a regularidade da desaprovação das contas de campanha,
considerando a existência de débitos não assumidos pelo partido, a ausência
de comprovação da destinação de créditos de impulsionamento e o repasse
irregular de recursos do FEFC.
II.II. Determinar se as irregularidades justificam a desaprovação das contas ou
se são passíveis de aprovação com ressalvas, aplicando-se os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas
formalmente pelo partido político, nos termos do artigo 33, §2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, constitui irregularidade, pois compromete a transparência
e a fiscalização das contas eleitorais.
III.II. O artigo 35, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que valores
contratados para impulsionamento de conteúdo e não utilizados até o final da
campanha devem ser transferidos como sobras de campanha, sendo
destinados ao Tesouro Nacional quando oriundos do FEFC e, ao partido
político, nos demais casos.
III.III. A ausência de comprovação da efetiva utilização dos créditos
contratados para impulsionamento no Facebook, com base em documentação
fiscal idônea, enseja a devolução dos valores não utilizados ao Tesouro
Nacional e ao partido político, conforme a origem dos recursos.
III.IV. A Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC
entre candidatos não pertencentes à mesma legenda na eleição proporcional,
ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos do art. 17, §2º e §2º-A.
III.V. A jurisprudência do TSE e do TRE-PR assentam que a única possibilidade
de transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC recebidos por candidatos a cargos majoritários para
candidatos a cargos proporcionais reserva-se à hipótese de pertencerem aos
mesmos partidos políticos.
III.VI. O valor relativo às doações estimáveis do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, realizadas em desacordo com o
disposto no art. 17, §2º e §2º-A da Resolução TSE nº 23.607/2019, deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, por expressa disposição do art. 17, §9º, da
mencionada resolução.
III.VII. A soma das irregularidades constatadas na análise da presente
prestação de contas perfaz o montante de R$ 36.206,57, correspondente a
19,36% da movimentação financeira de campanha, o que extrapola os limites
impostos pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte, para
aprovação com ressalva.

Num. 44657559 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/07/2025 21:51:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073021513019000000043596920
Número do documento: 25073021513019000000043596920
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:14:55
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que desaprovou as
contas de campanha e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional e ao partido político.
V. TESES DE JULGAMENTO
V.I. A não quitação e a ausência de assunção formal de dívidas de campanha
pelo partido político, conforme os artigos 33, §2º e §3º, incisos I a III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, configuram irregularidade, comprometendo a
transparência e a fiscalização das contas eleitorais.
V.II. Créditos de impulsionamento de conteúdo não utilizados até o final da
campanha devem ser revertidos como sobras, com destinação ao Tesouro
Nacional, se oriundos do FEFC, ou ao partido político, nos demais casos.
V.III. É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidato a cargo majoritário para candidato a cargo
proporcional filiado a partido diverso, mesmo que coligados na eleição
majoritária, impondo-se o recolhimento ao Tesouro Nacional.
VI. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
VI.I. Jurisprudência:
TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 0601306-61, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE, 23.11.2020
TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 060106459, Acórdão, Rel. Des. Eleitoral Julio
Jacob Junior, Publicação: DJE, 03/04/2025
TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 060037451, Acórdão, Rel. Des. Eleitoral José
Rodrigo Sade, Publicação: DJE, 17/06/2025
TRE-PR, Prestação de Contas nº 060363348, Acórdão, Relator Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE, 17/10/2023
TSE, REspe nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, Acórdão, Publicação:
DJE, 02/08/2023
TRE-PR, Prestação de Contas nº 060305755, Acórdão, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Publicação: DJE, 27/03/2023
TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 0600982–15, rel. Min.
Sérgio Banhos, Publicação: DJE, 3.3.2023
TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 0600474–07/BA, rel.

Num. 44657559 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/07/2025 21:51:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073021513019000000043596920
Número do documento: 25073021513019000000043596920
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:14:55
Min. Sergio Banhos, Publicação: DJE, 15.9.2022
V.II. Legislação: Lei nº 9.504/97, art. 29, §3º; Resolução TSE nº 23.607/2019,
arts. 17, §§ 1º, 2º, 2º-A e 9º, 33, §§ 2º e 3º, I a III, 35, §§ 1º e 2º, 60.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Mario Marques Guimarães Neto e Ismael
Veiga da Silva, candidatos não eleitos a Prefeito e a Vice-Prefeito de Pinhais, em face da
sentença que julgou desaprovadas suas contas relativas às Eleições 2024 e determinou o
recolhimento de R$ 3.767,83 ao Tesouro Nacional e, de R$ 1.623,74, ao partido político.
Nas razões recursais, aduzem, em síntese, que: a) houve confusão contábil em relação à
duplicidade de nota fiscal emitida por fornecedor, pois emitida nota fiscal de R$ 20.000,00
apenas para registrar o pagamento parcial de nota fiscal de R$ 50.815,00; b) houve
confissão voluntária da dívida, com justificativas plausíveis para o pagamento parcial, não
ocorrendo a ocultação de valores, desvio de recursos, nem má-fé; c) apesar de a
sentença concluir que parte do valor contratado para impulsionamento de conteúdo
eleitoral, pago com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
não foi utilizado, o prestador de contas apresentou extratos bancários, notas fiscais e
relatórios de pagamentos suficientes para comprovar que todos os valores contratados
foram integralmente utilizados e pagos ao Facebook; d) a doação de materiais gráficos a
candidatos do Partido da Mulher Brasileira - PMB foi realizada no âmbito da coligação
majoritária composta pelo Partido Liberal - PL, União Brasil e Partido da Mulher Brasileira
- PMB, como estratégia de compartilhamento de materiais unificados; e) o valor de R$
2.291,70, relacionado à doação de materiais gráficos, corresponde a apenas 1,22% do
total das despesas contratadas pela campanha, o que reforça a desproporcionalidade da
penalidade imposta. Requerem, assim, o conhecimento e provimento do recurso, para
que suas contas sejam julgadas aprovadas e, subsidiariamente, aprovadas com ressalva,
sem devolução de valores (ID 44513838).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, por entender que: a) inexiste comprovação de que o partido tenha assumido a
dívida de campanha; b) não há provas de que todo o crédito contratado junto ao

Num. 44657559 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/07/2025 21:51:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073021513019000000043596920
Número do documento: 25073021513019000000043596920
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:14:55
Facebook tenha sido utilizado; c) a legislação eleitoral veda o repasse de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC entre partidos que não integram
a mesma federação ou coligação para o cargo em disputa (ID 44541744).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

II.I - DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II - DAS IRREGULARIDADES RECONHECIDAS NA SENTENÇA
Como o presente recurso eleitoral refere-se às contas da campanha eleitoral de
candidatos ao cargo de prefeito e de vice-prefeito nas eleições de 2024, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
O juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais desaprovou as contas dos recorrentes por
constatar a ocorrência das seguintes irregularidades: a) existência de débitos de
campanha não assumidos pelo partido político, na forma prevista no §3º do art. 33 da
Resolução TSE nº 23.607/2019; b) não observância do disposto no art. 35, §1º e §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, quanto à destinação dos créditos de impulsionamento
contratados junto ao Facebook e não utilizados pelos candidatos; c) repasse irregular de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para candidatos da
eleição proporcional que concorreram por outro partido.
A sentença determinou o recolhimento de R$ 3.767,83 ao Tesouro Nacional e também o
depósito de R$ 1.623,74 ao partido político pelo qual os recorrentes concorreram.
Passa-se, assim, à análise individualizada de cada irregularidade apontada na respeitável
sentença e objeto de irresignação recursal.

II.III - DA AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA DE CAMPANHA
A legislação eleitoral, especificamente o artigo 33, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estabelece que eventuais débitos de campanha não quitados até a data da prestação de
contas podem ser assumidos pelo partido político, conforme a Lei nº 9.504/1997, art. 29,
§3º.

Num. 44657559 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/07/2025 21:51:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073021513019000000043596920
Número do documento: 25073021513019000000043596920
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:14:55
A existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas formalmente pelo
partido político constitui irregularidade, pois compromete a transparência e a fiscalização
das contas eleitorais.
No entanto, para que a assunção da dívida pelo partido seja válida e afaste a
irregularidade, é necessário o registro das despesas na prestação de contas, com a
apresentação de acordo expressamente formalizado, de cronograma de pagamento e da
fonte de recursos que será utilizada para a quitação do débito, conforme dispõe o artigo
33, §3º, incisos I a III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Assim, a ausência de apresentação desses documentos, mesmo com a tentativa de
assunção da dívida, não afasta a caracterização da irregularidade na prestação de contas.
No caso em análise, os recorrentes sustentam que houve confusão contábil com
duplicidade de nota fiscal emitida por fornecedor, pois emitida nota fiscal de R$ 20.000,00
apenas para registrar o pagamento parcial de nota fiscal de R$ 50.815,00, e que houve
confissão voluntária da dívida remanescente.
Apesar de comprovar que houve o pagamento parcial do débito à empresa Vanguarda
Comunicação Visual Ltda., no valor de R$ 20.000,00, a prestação de contas retificadora
não tratou adequadamente do débito remanescente de R$ 30.815,00, na medida em que
não atendida, até o momento, a previsão do artigo 33, §3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Os recorrentes afirmam que a assunção da dívida com o partido estaria sendo discutida
em rito próprio, contudo nada comprovam a esse respeito.
Acerca da assunção de dívida, este egrégio Tribunal Regional Eleitoral já decidiu:

“A não apresentação dos documentos exigidos pelo art. 33, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, relativos à assunção de dívida de campanha pelo partido, configura falha grave
que compromete a regularidade das contas.”
(RECURSO ELEITORAL nº 060106459, Acórdão, Relator(a): Des. Eleitoral Julio Jacob Junior,
Publicação: DJE, 03/04/2025).

“A ausência de autorização formal do órgão nacional do partido para assunção de dívida de
campanha impede a aprovação das contas, pois a formalidade exigida pela Resolução TSE
garante que as dívidas assumidas sejam aprovadas pelas instâncias competentes,
resguardando a transparência e a fiscalização do processo.”
(RECURSO ELEITORAL nº 060037451, Acórdão, Relator(a): Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE, 17/06/2025).

Num. 44657559 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/07/2025 21:51:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073021513019000000043596920
Número do documento: 25073021513019000000043596920
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:14:55

O montante da irregularidade é de R$ 30.815,00, que representa aproximadamente 16,4%
da movimentação financeira de campanha, e deve ser analisada conjuntamente às
demais impropriedades.

II.IV - DOS CRÉDITOS DE IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NÃO UTILIZADOS
Conforme previsão do artigo 35, incisos I e II, e inciso XII, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, as despesas eleitorais com impulsionamento de conteúdo devem ser
registradas na prestação de contas eleitorais, sendo que eventuais créditos contratados e
não utilizados até o final da campanha devem ser transferidos como sobra de campanha.
Esta sobra de campanha será destinada ao partido político, caso a despesa tenha sido
custeada com “Outros Recursos” ou com recursos provenientes do Fundo Partidário, ou
será destinada ao Tesouro Nacional, caso os recursos utilizados na realização do gasto
sejam oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
Essa previsão legal decorre do mecanismo imposto pelas plataformas digitais,
notadamente o Facebook, para contratação de impulsionamento de conteúdos, a qual
ocorre por meio da aquisição antecipada de créditos, os quais são consumidos
gradativamente conforme a veiculação dos anúncios é efetivada pelo candidato, sendo
emitidas notas fiscais apenas dos crédito utilizados.
Ao tratar do tema, a sentença consignou que foram contratados R$ 10.500,00 com
impulsionamento de conteúdo na Internet, dos quais R$ 5.000,00 foram pagos com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC. O valor restante,
conforme demonstrativo da prestação de contas retificadora, foi custeado pela conta
“Outros Recursos” (ID 44513756). Contudo, o exame das notas fiscais demonstra que
apenas R$ 7.400,13 foram de fato utilizados.
Com efeito, a prestação de contas retificadora demonstrou despesa total de R$ 10.500,00
com impulsionamento no Facebook, mas as notas fiscais só foram obtidas após consulta
à base de dados da Justiça Eleitoral, comprovando a efetiva utilização de R$ 7.400,13.
Esta
informação
está
disponível
em
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/1600019367
69/2024/75043/nfes.
Apesar de os recorrentes sustentarem ter ocorrido a utilização integral do valor contratado
junto ao Facebook, não apresentaram documentos comprobatórios, de modo que
prevalecem as informações fiscais obtidas pela Justiça Eleitoral, no sentido de que não
houve a utilização de R$ 3.099,87 dos créditos contratados.
Como visto, os créditos contratados e não utilizados ensejam o recolhimento do saldo
remanescente ao Tesouro Nacional ou ao partido político, a depender da fonte

Num. 44657559 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/07/2025 21:51:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073021513019000000043596920
Número do documento: 25073021513019000000043596920
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:14:55
empregada para pagamento da despesa.
A esse respeito, veja-se o entendimento deste egrégio Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS
INFORMAÇÕES LANÇADAS NOS SISTEMA SPCE E OS EXTRATOS BANCÁRIOS.
UTILIZAÇÃO IRREGULAR DOS RECURSOS DO FEFC. SOBRA DE CRÉDITOS DO
FACEBOOK. SOBRAS DE CAMPANHA. DÍVIDAS DE CAMPANHA. DESPESAS REALIZADAS
ANTES DA ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS CONTAS PARCIAIS E FINAIS. EFEITOS DA
PRECLUSÃO. RECOLHIMENTO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
[...]
4. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento constitui sobra
financeira, na forma do art. 35 §2º, I da Resolução TSE 23.607/19. O saldo remanescente de
impulsionamento não utilizado, pago com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional
[...]
(Prestação de Contas nº 060363348, Acórdão, Relator Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Publicação: DJE, 17/10/2023)

Da despesa total, de R$ 10.500,00, o percentual de 47,6% foi pago com recursos do
FEFC, no montante de R$ 5.000,00, e os demais 52,38%, no valor de R$ 5.500,00, foram
custeados por “Outros Recursos”.
Uma vez que o crédito não utilizado foi de R$ 3.099,87, faz-se o cálculo proporcional das
frações não utilizadas, de forma que a quantia de R$ 1.476,13 corresponde ao crédito não
utilizado custeado pelo FEFC, e o valor remanescente de R$ 1.623,74 reflete o crédito
não utilizado que foi pago com “Outros Recursos”.
Diante disso, conforme disposição do artigo 35, §2º, incisos I e II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, o montante de R$ 1.476,13 deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, sendo
que o valor de R$ 1.623,74 deve ser restituído ao órgão partidário da circunscrição.
Por fim, importa ressaltar que a irregularidade perfaz o valor de R$ 3.099,87, que
corresponde a aproximadamente 1,4% da movimentação financeira de campanha, e deve
ser analisada conjuntamente com as demais falhas.

Num. 44657559 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/07/2025 21:51:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073021513019000000043596920
Número do documento: 25073021513019000000043596920
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:14:55
II.IV - DO REPASSE IRREGULAR DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão dispostas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras dispostas neste
artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor repassado
irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou candidato que
realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução a pessoa
recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.

Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC entre partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/não federados.
O objetivo dessa restrição é evitar que as doações do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC a partidos e a candidatos adversários desvirtuem a lógica da
distribuição de recursos prevista legalmente, garantindo-se o equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional n. 97/2017 alterou o art. 17, §1º, da Constituição Federal,
passando a vedar a formação de coligações nas eleições proporcionais.
Diante dessa alteração constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019 deve defluir no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais

Num. 44657559 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/07/2025 21:51:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073021513019000000043596920
Número do documento: 25073021513019000000043596920
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:14:55
podem receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
exclusivamente do partido a que estiverem filiados, ou de outros candidatos à majoritária
ou à proporcional filiados à mesma legenda.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 7214, confirmou esse entendimento,
destacando que a coligação majoritária não autoriza o trânsito de recursos entre
candidatos de partidos diferentes na eleição proporcional.
Ao enfrentar o tema, o colendo Tribunal Superior Eleitoral pacificou o entendimento, no
sentido de que a única possibilidade de transferência de recursos recebidos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para
candidatos à proporcional seria a hipótese de pertencerem ao mesmo partido político.
Exempli gratia:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA:
DESAPROVADAS.RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO PROVENIENTE
DE
CANDIDATOS
CONCORRENTES
POR
FEDERAÇÃO
PARTIDÁRIA.
MATERIAL
PUBLICITÁRIO FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
-
FEFC.
INEXISTÊNCIA
DE
COLIGAÇÃO
PARA
A
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
E DA PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA A APROVAÇÃO DAS
CONTAS.AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O recebimento de doação estimável com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC proveniente de candidatos filiados a partidos não coligados na disputa para o
mesmo cargo na circunscrição contraria o disposto no § 2º do art. 17 da Resolução n.
23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a desaprovação das contas é a medida
proporcional e razoável a se adotar caso as irregularidades identificadas comprometam mais de
10% do total arrecadado na campanha eleitoral.
3. Agravo regimental desprovido.
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060508917, Acórdão, Relator(a) Min.
Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 26/06/2024.

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA E A VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO

Num. 44657559 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/07/2025 21:51:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073021513019000000043596920
Número do documento: 25073021513019000000043596920
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:14:55
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA
CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A
DISPUTA
MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
COLIGAÇÃO
PARA
A
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA
AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das campanhas
eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da qual participe para o
cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações estejam
coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre da
irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores irregularmente
repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJE de
02/08/2023)

Esta egrégia Corte Eleitoral pronunciou-se no mesmo sentido:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). REPASSE ENTRE PARTIDOS DISTINTOS PARA CANDIDATO A
CARGO PROPORCIONAL. FONTE VEDADA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DEVOLUÇÃO
AO TESOURO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador pelo Partido
Solidariedade, em face da sentença do Juízo da 82ª Zona Eleitoral de Ribeirão do Pinhal/PR,
que desaprovou suas contas de campanha relativas às Eleições Municipais de 2024 e
determinou a devolução ao Tesouro Nacional do montante de R$ 1.301,22, em razão da
utilização indevida de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). A
irregularidade decorreu do pagamento de honorários advocatícios, contábeis e administrativos

Num. 44657559 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/07/2025 21:51:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073021513019000000043596920
Número do documento: 25073021513019000000043596920
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:14:55
com recursos do FEFC provenientes do Partido Progressistas (PP), em violação ao art. 17, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve recebimento irregular de recursos do
FEFC por candidato de partido diverso, configurando fonte vedada; e (ii) estabelecer se a
irregularidade identificada admite a aprovação das contas com ressalvas, aplicando-se os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda expressamente o repasse de recursos
do FEFC entre partidos distintos que não estejam coligados na eleição proporcional. A doação
de recursos estimáveis em dinheiro, ainda que indireta, configura irregularidade grave e enseja a
desaprovação das contas.
4. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 7214, e o Tribunal Superior Eleitoral consolidaram o
entendimento de que a coligação majoritária não autoriza a circulação de recursos entre partidos
para candidatos proporcionais, sendo esse repasse considerado doação de fonte vedada.
5. A jurisprudência do TSE estabelece que o pagamento de honorários advocatícios e contábeis
com recursos do FEFC deve constar na prestação de contas de doador e donatário. No caso, a
ausência desse registro compromete a transparência e a fiscalização dos gastos eleitorais.
6. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada a
requisitos objetivos, como a irrelevância do valor absoluto e percentual da irregularidade. No
caso, o valor envolvido (R$ 1.301,22) representa percentual acima de 10% das despesas de
campanha, inviabilizando a aprovação com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Mantida integralmente a decisão do Juízo da 082ª Zona Eleitoral de
Ribeirão do Pinhal, que desaprovou as contas do candidato e determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos configura recebimento de fonte
vedada, nos termos do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. O pagamento de
despesas eleitorais com recursos do FEFC deve ser registrado tanto na prestação de contas do
doador quanto do donatário, sob pena de comprometer a transparência e fiscalização dos
gastos. 3. A aprovação das contas com ressalvas somente é admissível quando a irregularidade
for de pequeno vulto, ou seu percentual estiver dentro do limite de 10%, o que não se verifica no
caso, pois o valor envolvido representa percentual significativo dos recursos de campanha.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 1º, 2º e 9º; Lei nº
9.504/1997, art. 30, III.

Num. 44657559 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/07/2025 21:51:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073021513019000000043596920
Número do documento: 25073021513019000000043596920
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:14:55
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214; TSE, AgR-AREspEl nº 060516051, Rel. Min.
André Ramos Tavares, DJE 12/12/2023; TSE, AgR-REspEl nº 060009064/ES, Rel. Min. André
Ramos Tavares, DJE 25/11/2024;
RECURSO ELEITORAL nº060033355, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 03/07/2025.

Na hipótese dos autos, o recorrente Mario Marques Guimarães Neto, filiado ao Partido
Liberal - PL, e Ismael Veiga da Silva, filiado ao União Brasil - UNIÃO, então candidatos
aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito pela Coligação Paixão Por Pinhais Deus Pátria e
Família - PL, UNIÃO e Partido da Mulher Brasileira - PMB, efetuaram doação de recursos
estimáveis em dinheiro no valor total de R$ 2.291,70, oriunda de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, a candidatos a vereador filiados ao
Partido da Mulher Brasileira - PMB.
A mencionada doação foi realizada e recebida por candidatos que não pertencem à
mesma legenda, o que configura irregularidade. Como visto, é vedada a doação de
recursos por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional pertencentes a
legenda diversa, ainda que as agremiações estejam coligadas para eleição majoritária.
O repasse é vedado ainda que se trate de material conjunto de campanha, nos termos do
entendimento desta egrégia Corte:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
FONTE VEDADA. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Cuida-se de recurso interposto por candidato referente às Eleições de 2024, contra sentença do
Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que desaprovou suas contas de campanha e
determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 18.000,00, oriundo do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), por irregularidade no repasse de recursos de
fonte vedada.
Em suas razões recursais, o candidato sustenta a legalidade do repasse por candidata de
partido coligado na eleição majoritária, alegando destinação conjunta do material de campanha
para benefício mútuo.
O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral foi pelo desprovimento do recurso, com
fundamento na configuração de fonte vedada de recursos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44657559 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/07/2025 21:51:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073021513019000000043596920
Número do documento: 25073021513019000000043596920
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:14:55
Há duas questões em discussão: (i) saber se o repasse de recursos do FEFC por candidata de
partido coligado na majoritária, mas diverso do beneficiário, caracteriza irregularidade; (ii) saber
se o percentual da irregularidade impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos diversos está prevista
no art. 17, §2º, I e II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com fundamento na EC nº 97/2017, que
proíbe coligações em eleições proporcionais.
O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7214/DF
vedou repasses entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados para o pleito
majoritário, visando evitar burla às restrições constitucionais.
O repasse realizado pela candidata do Partido União Brasil para o recorrente, filiado ao
Movimento Democrático Brasileiro, não possui amparo legal e caracteriza recurso de fonte
vedada.
A jurisprudência do TSE confirma a irregularidade do repasse, com determinação de restituição
dos valores ao Tesouro Nacional, mesmo em casos de percentual elevado em relação ao total
da campanha (AgR-REspEl nº 0600474-07/BA e AgR-REspEl nº 060179762).
A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade é afastada, pois a irregularidade
representou 37,35% dos recursos da campanha, comprometendo a lisura da prestação de
contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a desaprovação das contas e a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor irregularmente recebido.
Tese de julgamento: O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos de partidos distintos, mesmo coligados para eleições majoritárias,
configura aplicação irregular e caracteriza recurso de fonte vedada, ensejando a desaprovação
das contas e o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.;
[...]
RECURSO ELEITORAL nº 060041159, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação:
DJE - DJE, 16/12/2024.

Desse modo, a doação estimável de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC feita pelos recorrentes a candidatos ao cargo de vereador, filiados a
partido diverso, constitui aplicação irregular de recursos, impondo-se o recolhimento de
R$ 2.291,70 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §9º e do artigo 79, §1º, da

Num. 44657559 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/07/2025 21:51:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073021513019000000043596920
Número do documento: 25073021513019000000043596920
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:14:55
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Essa falha perfaz o montante de R$ 2.291,70, que representa, aproximadamente, 1,22%
da movimentação financeira de campanha, e deve ser analisada conjuntamente às
demais impropriedades.

II.IV - DA ANÁLISE GLOBAL DAS CONTAS
A soma das irregularidades constatadas na análise da presente prestação de contas
alcança o montante de R$ 36.206,57 (R$ 30.815,00 – dívida de campanha, R$ 3.099,87 –
impulsionamento e R$ 2.291,70 – FEFC), que corresponde a aproximadamente 19,36%
da movimentação financeira de campanha.
Para aprovação das contas com ressalva, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral,
adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que: a) os
valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as irregularidades,
percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades não tenham natureza
grave.
Como se vê, a soma das irregularidades excede os limites adotados pelo Tribunal
Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
com o fim de aprovar as contas com ressalva, consubstanciando-se hipótese de
desaprovação.

DECISÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a sentença que julgou desaprovadas as contas de Mario Marques
Guimarães Neto e Ismael Veiga da Silva, relativas às Eleições 2024, e determinou o
recolhimento de R$ 3.767,83 ao Tesouro Nacional, e de R$ 1.623,74 ao partido político
pelo qual concorreram.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

Num. 44657559 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 30/07/2025 21:51:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073021513019000000043596920
Número do documento: 25073021513019000000043596920
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 31/07/2025 13:14:55

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600391-
31.2024.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MARIO MARQUES GUIMARAES NETO PREFEITO,
MARIO MARQUES GUIMARAES NETO, ELEICAO 2024 ISMAEL VEIGA DA SILVA VICE-
PREFEITO, ISMAEL VEIGA DA SILVA - Advogados do(s) RECORRENTES: MAURO BENIGNO
ZANON JUNIOR - PR83591-A, MAURO BENIGNO ZANON - PR63695
Advogados do(a) RECORRENTE: MAURO BENIGNO ZANON JUNIOR - PR83591-A, MAURO
BENIGNO ZANON - PR63695 - RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais Jose Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.07.2025